Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021165-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “
à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRIGORÍFICO MONTE

VERDE
,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos

autos
dos
Embargos à Execução nº 1000540-66.2023.8.11.0091,
opostos
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
inferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante

que
não possu
i
condições financeiras de arcar com as c
ustas e despesas processuais
, pois não
está mais em funcionamento
.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária
.

Contraminuta

pelo desprovimento do recurso
(Id.

236250651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Todavia, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação d
a
requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2º do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se a agravante não é detentora dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, tratando-se de empesa, necessária se faz a demonstração da incapacidade de arcar com os encargos processuais, a teor do verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Apenas para registro, segue o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos
termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos). (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019)

No caso, os
documentos apresentados, por si sós, não comprovam a incapacidade financeira de pagar as despesas processuais
, máxime porque
a agravante não
comprovou
que não está mais em funcionamento.
Ademais,
o fato de possuir cobranças contra si também não serve para embasar
o pedido.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a a
gravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024